Tribunal: STF
Processo: MS 37012
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA COM REQUERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLINADA.
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alessandro Aparecido Cardoso, em 18.3.2020, contra “Ricardo Anafe, Desembargador Presidente da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo contra medida que suspendeu a saída temporária de 17/03/2020, tolhendo direito liquido e certo do Reeducando nos autos da Execução Criminal no. 0006523-27-2017.8.26.0521” (fl. 1, e-doc. 1).
O caso
    2. O impetrante informa cumprir “pena em regime semiaberto no Centro de progressão de Pena de Porto Feliz, trabalha em empresa externa, assim como os demais reeducandos da instituição; bem como estuda mantendo contato físico com a área externa desde sua transferência em janeiro de 2018, assim como durante o alastramento do Coronavírus em nossa nação” (fl. 2, e-doc. 1).
    Afirma ter sido “suspenso o direito à primeira saída temporária, pelo Diretor Superintendente do SAP, sob a alegação de contenção de contágio do Coronavírus nas dependências carcerárias no retorno dos referidos Reeducandos e impetrante” (fl. 2, e-doc. 1).
    Suscita contrariedade à “dignidade humana e moral, em afronta a Lei de Execuções Penais, bem como do princípio da legalidade que constituem garantias do art. 5º da Constituição Federal de 1988”(fl. 3, e-doc. 1).
    Ressalta ter “legitimidade e interesse em integrar tendo sido tolhido o direito liquido e certo, ressalte-se há dias de sua progressão de regime mais brando, aberto, e ainda, sua integridade física e moral ameaçada dentro da instituição pelos atos de violência ocorrido” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Requer “a concessão liminar da imediata saída temporária e/ou conversão para antecipação do regime aberto, conforme cópias acostadas” (fl. 5, e-doc. 1).
    Pede seja “concedida em definitivo a segurança a fim de permitir a saída temporária ou se assim entender medida de mais adequada a concessão imediata da antecipação do regime aberto, para assegurar a dignidade humana e integridade física e moral do Reeducando” (fl. 5, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se ser competente este Supremo Tribunal para conhecer e julgar mandado de segurança:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    d) (...) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.
    No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária do Supremo Tribunal Federal, não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora desembargador de tribunal de justiça. 
    A matéria não admite discussão mínima, inclusive sobre o cabimento da impetração por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: Mandado de Segurança n. 22.041-AgR/BA, Relator o Ministro Celso de Mello; Mandado de Segurança n. 21.559-AgR/DF, Relator o Ministro Moreira Alves; Mandado de Segurança n. 21.250/DF, Relator o Ministro Néri da Silveira; Mandado de Segurança n. 32.748/AP, de minha relatoria; Mandado de Segurança n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello; e Mandado de Segurança n. 25.170-AgR/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso; Mandado de Segurança n. 36.009/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; Mandado de Segurança n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019.
    4. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu que, em caso de negativa de seguimento ao mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao tribunal competente ocorrerá se houver iminente risco de perecimento de direito, o que se evidencia na espécie.
    5. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) declinando da competência para o Tribunal de Justiça de São Paulo com a urgência que o caso impõe.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora